Tribunal: TJES
Processo: 5000288-75.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-75.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NATUREZA JURÍDICA COMPOSTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar suposta obscuridade em acórdão que limitou os encargos moratórios sobre débito fiscal à Taxa SELIC, sem especificar a natureza jurídica da aplicação — se a título de juros de mora ou de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que aplicou a Taxa SELIC como teto para os encargos moratórios sobre crédito tributário estadual incorre em obscuridade por não especificar a natureza jurídica do encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não se prestando ao rejulgamento da causa quando a matéria é adequadamente examinada, como no caso.

4)
A intelecção integral e sistemática do acórdão embargado afasta a existência de obscuridade, uma vez que a decisão se fundamenta expressamente no Tema 1.062 do STF e na
ratio decidendi
da Súmula 523 do STJ, que veda a cumulação da Taxa SELIC com quaisquer outros índices.

5)
A premissa de que a SELIC não pode ser cumulada com outros encargos decorre de sua natureza jurídica composta, que engloba, em um único índice, tanto a remuneração pelo capital (juros) quanto a recomposição do valor da moeda (correção monetária).

6)
Ao determinar a limitação dos encargos à Taxa SELIC e afastar a aplicação cumulativa do VRTE com juros de 1% ao mês, o acórdão já estabelece, implicitamente, que a SELIC substitui a totalidade dos encargos moratórios anteriormente aplicados.

7)
Embora inexistente o vício, para evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, esclarece-se que a aplicação da Taxa SELIC deve ocorrer com a mesma natureza jurídica que lhe confere a União, ou seja, a título de juros de mora que já englobam a correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Acórdão que, fundamentado no Tema 1.062 do STF e na Súmula 523 do STJ, limita os encargos moratórios de crédito tributário estadual à Taxa SELIC não padece de obscuridade por não detalhar a natureza jurídica do índice.

2. A Taxa SELIC possui natureza composta, englobando juros de mora e correção monetária, sendo vedada, por consequência, a cumulação com qualquer outro encargo moratório.

3. A determinação judicial de aplicação da Taxa SELIC como único índice de atualização de débito fiscal estadual, em substituição ao VRTE e juros de 1% ao mês, define, de forma implícita, a função da SELIC como substitutiva da totalidade dos encargos de mora.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.062 (RE com Agravo nº 1.216.078/SP); STJ, Súmula 523; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010535-98.2023.8.08.0000; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100190039618.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, em face da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

[...]
cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais pretendem,
Refrigerantes Coroa Ltda e Estado do Espírito Santo
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (id 7585711) que deu provimento ao apelo do ente púbico.

A questão de fundo controvertida na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária diz respeito à atualização monetária e juros de mora incidentes sobre crédito tributário devidamente constituído.

Segundo a empresa embargante, a cobrança cumulada de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo índice VRTE viola o Tema de Repercussão Geral n° 1.062.

Pois bem. A despeito dos judiciosos fundamentos exarados pela douta Relatora, hei por bem inaugurar divergência, por coerência à posição já externada em outros processos.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, e de que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, quando previamente identificada e constatada a existência de omissão, obscuridade ou contradição, assim como de erro material ou de
adoção de premissa equivocada
.”
(REsp n. 1.792.100/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

A premissa equivocada se faz presente, na hipótese, na assertiva que consta do acórdão embargado de que não fora comprovado que a correção do montante principal do crédito tributário pelo índice do VRTE + 1% ao mês supera a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

Ora, vale relembrar que o STF, por meio do sobredito Tema de Repercussão Geral
n° 1.062, firmou orientação no sentido de que
“o
s estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
”

No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic
– excluída a cobrança cumulativa dos juros –, por refletir o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa recompor.

Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ, cuja
ratio, mutatis mutandis
, aqui se emprega:

“
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
”

Ocorre que, conforme jurisprudência deste egrégia Corte, o VRTE, que é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsão contida no art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, quando cumulado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada. 3. Mérito:
O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.
5. In casu, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5010535-98.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVE, Data de Julgamento: 05/06/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada.
2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF. 3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Nesse cenário, o efeito infringente – com acolhimento dos aclaratórios para negar provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo –, é medida que se impõe, porquanto procedente a pretensão autoral de recalcular o crédito tributário segundo a Taxa Selic.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com excepcionais efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo do Estado.

À evidência, inexiste obscuridade a ser corrigida, na medida em que a intelecção do acórdão embargado, ao ser realizada de forma integral e sistemática, já conduz à conclusão pretendida pela embargante.

Observa-se que o julgado fundamentou-se expressamente no Tema 1.062 do STF e na
ratio decidendi
da Súmula 523 do STJ, que veda a cumulação da Taxa SELIC com quaisquer outros índices.

A premissa de que a SELIC não pode ser cumulada com outros encargos decorre justamente de sua natureza composta, que já engloba, em único índice, tanto a remuneração pelo capital (juros) quanto a recomposição do valor da moeda (correção monetária).

Dessa forma, ao determinar a
"limitação dos encargos incidentes sobre o crédito tributário estadual à Taxa SELIC, afastando-se a aplicação cumulativa do VRTE e juros de 1% ao mês"
, o acórdão já estabeleceu, implicitamente, que a SELIC substitui a totalidade dos encargos moratórios anteriormente aplicados. Não há, portanto, vício técnico que macule a decisão.

Não obstante a ausência de obscuridade e a consequente rejeição do recurso, apenas para que não pairem dúvidas e a fim de evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença, esclarece-se, em reforço ao que já se extrai do julgado, que a aplicação da Taxa SELIC, em observância ao princípio da simetria que norteou a decisão (Tema 1.062 do STF), deve se dar com a mesma natureza jurídica que lhe é conferida pela União, ou seja,
a título de juros de mora, que já englobam a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 26 a 30/01/2026

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.